Tribunal: TJDFT
Processo: 0716994-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0716994-06.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIRLEY BARROS DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO O recurso não foi conhecido e após foi requerida e deferida a gratuidade de justiça sobre as custas judiciais. Após preclusão do prazo recursal em face da decisão que deferiu a gratuidade (26/04/2023), dê-se baixa dos autos ao primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora